Tribunal: TJSP
Processo: 2269717-81.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA OPUS SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - Acolhimento para sanar a omissão apontada.

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISS - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade - Insurgência da empresa agravante com alegação de necessidade da suspensão da ação de execução fiscal até o trânsito em julgado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA OPUS SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - Acolhimento para sanar a omissão apontada.

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISS - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade - Insurgência da empresa agravante com alegação de necessidade da suspensão da ação de execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória - Impossibilidade - Questões suscitadas em sede de exceção de pré-executividade - Inadmissibilidade - Somente em embargos à execução (dilação probatória e seguro o juízo) - Inadequação da via eleita, eis que necessária ampla dilação probatória - Exceção de pré-executividade possibilidade de apresentação desde que não demande dilação probatória - Exegese da Súmula 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Alegação de litispendência afastada - Ausentes às hipóteses de nulidade das CDA's com o prosseguimento da execução fiscal - Exegese artigo 3o, da Lei 6.830/80, bem como dos artigos 202 e 204 do Código Tributário Nacional - Em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe adentrar em questões que não foram abarcadas pela r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância - Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP e do E. STJ – Decisão de 1o grau mantida – Recurso de agravo de instrumento improvido.".

A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão declarada - Embargos de declaração acolhidos, todavia, mantido o improvimento do recurso de agravo de instrumento.